Tribunal: TJMT
Processo: 1013370-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013370-80.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 9.478 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AFIXAÇÃO EM PLACAS DE LANÇAMENTOS E INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DOS NOMES DOS ATUAIS PRESIDENTES DOS BAIRROS JUNTAMENTE COM AS DEMAIS AUTORIDADES – INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VÍCIO FORMAL VERIFICADO – LIMINAR CONCEDIDA.

1- A Lei jamais poderia ser oriunda da Câmara Municipal, a considerar que seu texto contém orientações administrativas, que são de cunho e iniciativa do chefe do executivo municipal.

2- Havendo ofensa à regra de iniciativa, que seria exclusiva do chefe do poder executivo municipal, e não da Câmara Municipal, é de se verificar a ocorrência de vício formal a se deferir a liminar requerida.

3- O princípio da separação dos poderes foi ofendido, já que o poder executivo, o legislativo e o judiciário, apesar de independentes e harmônicos, não podem exercer a função um do outro, nos termos do art. 190 da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1013370-80.2022.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

REU: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
contra a
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
, em que se pretende a suspensão da Lei Municipal n. 9.478 de 18 de outubro de 2017, que "
dispõe sobre a afixação em placas de lançamentos e inauguração de obras públicas municipais o nomes dos atuais presidentes dos bairros em que se encontra sendo realizadas as obras
".

O autor aduz que “
o legislativo não pode sob pretexto de legislar, editar leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, violando o princípio da separação de poderes. O presente ato normativo impugnado é de iniciativa do Poder Executivo, tendo a Câmara Municipal promulgado e sancionado ante a não manifestação do Prefeito no prazo legal
”.

Explica que “
Todas as normas constantes no texto da Constituição do Estado do Mato Grosso servem como parâmetro de controle de constitucionalidade, assim o conteúdo da norma constitucional não precisa ser materialmente constitucional, mas apenas formalmente, para que sirva com parâmetro, bastando que o constituinte tenha considerado a matéria de relevante interesse social o suficiente para inseri-la na Carta Magna
”.

Requer “
O deferimento da suspensão cautelar da norma impugnada, conforme art. 10 e seguintes da Lei n. 9.868/1999 e art. 172 § 1° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
” (id. 134396174).

Decorreu-se o prazo sem informações da parte requerida (id. 137066153).

A douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo deferimento da liminar, em parecer do Dr. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (id. 139562170).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
contra a
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
, em que se pretende a suspensão da Lei Municipal n. 9.478 de 18 de outubro de 2017, que "
dispõe sobre a afixação em placas de lançamentos e inauguração de obras públicas municipais o nomes dos atuais presidentes dos bairros em que se encontra sendo realizadas as obras
".

A Lei n. 9.868/99 que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade estabelece:

“Art. 10. Salvo no período de recesso,
a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal
, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.”

Verifica-se, pois, que a apreciação da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade compete exclusivamente ao Órgão Especial desta Corte de Justiça, por aplicação da
cláusula de reserva de plenário
, prevista no
caput
do artigo 10o acima reproduzido, e no
art. 97 da Constituição Federal
, a dispor:

“
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
.
”

E isso se explica porque, tanto a decisão liminar quanto a de mérito, implicam na produção de efeitos sobre a vigência das normas impugnadas.

Pois bem.

Pretende-se, neste pedido liminar, a suspensão da Lei Municipal n. 9.478 de 18 de outubro de 2017 do Município de Rondonópolis, que “
Dispõe sobre a afixação em placas de Lançamentos e Inauguração de Obras Públicas Municipais os nomes dos atuais Presidentes dos Bairros em que se encontram sendo realizadas obras, juntamente com as demais autoridades, no Município de Rondonópolis/MT, e dá outras providências
”, passando a ter a seguinte redação:

“FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DECRETOU O PREFEITO NÃO SE MANIFESTOU e eu Vereador GILBERTO LIMA DOS SANTOS, na qualidade de 1o Vice-Presidente, e nos termos do § 8o do Art. 59 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Os Nomes dos Presidentes de Bairros, Representantes dos Logradouros Públicos, onde se encontram sendo realizadas obras físicas estruturais do Município (Escolas, Creches, Estádios, Miniestádios, etc.) deverão obrigatoriamente constar das respectivas placas de lançamentos e inauguração das referidas obras, no Município de Rondonópolis/MT.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL

Rondonópolis-MT, 18 de outubro de 2017;

102o da Fundação e 63o da Emancipação Política.

GILBERTO LIMA DOS SANTOS

1o VICE-PRESIDENTE

FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDOZO

1o Secretário da Mesa Diretora

Projeto de lei n. 23/2017 – Ver. Adonias”
(id. 79390979).

A Lei Municipal foi promulgada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, em que se estabeleceu que “
Os Nomes dos Presidentes de Bairros, Representantes dos Logradouros Públicos, onde se encontram sendo realizadas obras físicas estruturais do Município (Escolas, Creches, Estádios, Miniestádios, etc.) deverão obrigatoriamente constar das respectivas placas de lançamentos e inauguração das referidas obras, no Município de Rondonópolis/MT”.

Ocorre a iniciativa é exclusiva do Prefeito, pois dispõem invade a esfera da gestão administrativa, nos termos do art. 195, III, da Constituição Estadual:

“Art. 195 - O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

[...]

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal; [...]”.

Portanto, o que se depreende é que, a princípio, a Lei jamais poderia ser oriunda da Câmara Municipal, a considerar que seu texto contém orientações administrativas, que são de cunho e iniciativa do chefe do executivo municipal.

Assim, havendo ofensa à regra de iniciativa, que seria exclusiva do chefe do poder executivo municipal, e não da Câmara Municipal, é de se verificar a ocorrência de vício formal a se deferir a liminar requerida.

O princípio da separação dos poderes foi ofendido, já que o poder executivo, o legislativo e o judiciário, apesar de independentes e harmônicos, não podem exercer a função um do outro, nos termos do art. 190 da Constituição Estadual:

“Art. 190 - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.”

Conforme entendimento deste TJ. “
Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja
iniciativa
cabia ao
chefe
do poder
executivo
municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de
iniciativa
, que consubstancia
inconstitucionalidade

formal
subjetiva
.” (N.U 1008169-78.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 08/03/2021),

Em casos análogos, cito demais julgados:

“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI N. 9.738/2018 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – INCLUSÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA GRADE CURRICULAR DE ENSINO – VÍCIO
FORMAL
– MATÉRIA RESERVADA À
INICIATIVA
DO
CHEFE
DO PODER
EXECUTIVO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA CONST. ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. A determinação de inclusão de matéria referente a “educação financeira” na grade curricular de ensino das escolas públicas é matéria
diretamente
ligada à gestão administrativa, reservada à
iniciativa
privativa do
Chefe
do Poder
Executivo
. Logo, uma vez constatado que a obrigação foi veiculada por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando
iniciativa
legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida a
inconstitucionalidade

formal
, por vício de
iniciativa
, da Lei n. 9.738/2018, do Município de Rondonópolis, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 190, caput, da Const. Estadual).”
(N.U 1000640-71.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 16/11/2021).

“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
- LEI MUNICIPAL No 3.710/2002 [“MODIFICA A LEI 3.221 EM SEUS ARTIGO 7o INCISOS XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISO X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO D.A.E. – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO
. – INTRODUZ ALTERAÇÕES NA LEI 3.221 DE 10 DE MARÇO DE 2000 EM SEUS ARTIGOS 7o INCISO XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISOS X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II.”] – MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO, ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DO
CHEFE
DO PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL – VÍCIO DE
INICIATIVA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ARTS. 190 E 195, PARAGRÁFO ÚNICO, III, DA CEMT – PARECER DA I. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL - ARESTO DO TJMT – MODULAÇÃO DE EFEITOS – SEGURANÇA JURÍDICA – PROCEDÊNCIA. Somente o
Chefe
do Poder
Executivo
Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT. A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo, cuja
iniciativa
cabia ao
chefe
do Poder
Executivo
Municipal, padece de vício de
iniciativa
, que consubstancia
inconstitucionalidade

formal
do ato normativo, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT. “O comando constitucional é claro e não deixa margem a dúvida. Cabe somente ao
Chefe
do
Executivo
deflagrar lei com pretensão de alterar a estrutura e as atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal. No caso em tela, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Lei no 3.710/2002, de autoria – frise -se – do Poder Legislativo, ao promover modificações na Lei no 3.221/200, acaba provocando alteração nas atribuições e na composição do Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis/MT (D.A.E) e no Conselho Municipal de Saneamento do Município, que são órgãos da administração pública umbilicalmente ligados ao Poder
Executivo
. Essa ingerência do Poder Legislativo pode ser visualizada em praticamente todos os dispositivos da norma. [...] Padece, portanto, de vício
formal
de
inconstitucionalidade
a Lei no 3.710/2002, vez que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do
Chefe
do
Executivo
(art. 195, inciso III, da Carta Estadual). [...]” (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional) “São de
iniciativa
privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de
iniciativa
parlamentar impor obrigações ao Poder
Executivo
[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.” (TJMT, ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000) Os efeitos da ADI devem ser modulados quando se mostrar necessária a preservação dos atos administrativos eventualmente praticados, à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (TJMT, ADI N.U 0106054-27.2011.8.11.0000).”
(N.U 1001832-39.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Assim, prudente o deferimento de liminar para se suspender a eficácia da Lei Municipal n. 9.478 de 18 de outubro de 2017 do Município de Rondonópolis, devendo ser assegurado e preservado o princípio da separação dos poderes e o princípio da segurança à ordem pública.

O perigo da demora também está evidente, diante das consequências advindas com a lei.

Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal n. 9.478 de 18 de outubro de 2017 do Município de Rondonópolis, até ulterior decisão de mérito.

Nos termos do art. 173 do Regimento Interno, abre-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para parecer em 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022